Tribunal: TJMT
Processo: 0000056-42.2004.8.11.0024
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000056-42.2004.8.11.0024
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO FLORENTINO DE LIMA - CPF: 019.462.941-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), SATURNINO SALVADOR PEDROSO - CPF: 208.602.261-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I e IV, do Código Penal). O recorrente pleiteia a despronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia do acusado; e (
ii
) estabelecer se as qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas por manifesta improcedência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri o exame exauriente das provas.

4.
Havendo indícios razoáveis de que o acusado praticou o delito, o feito deve ser submetido ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme art. 5o, XXXVIII, “d”, da CF/1988.

5.
A prova pericial, o laudo de necropsia e os depoimentos testemunhais evidenciam materialidade e indícios de autoria, o que afasta a possibilidade de despronúncia nesta fase processual.

6.
As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima somente podem ser afastadas se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

7.
O conjunto probatório revela, em tese, que o crime foi motivado por ciúmes da ex-companheira e cometido contra vítima que se encontrava dormindo, circunstâncias que justificam a manutenção das qualificadoras para apreciação pelos jurados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, constituindo juízo de admissibilidade da acusação.

2.
As qualificadoras somente podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

3.
O motivo torpe e o recurso que impossibilitou a defesa da vítima, quando amparados em indícios probatórios, devem ser submetidos à apreciação dos jurados.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “d”; CPP,
arts
. 413 e 414; CP, art. 121, § 2o, I e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 864.419/BA, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 04.12.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.043.486/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.08.2022; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.754.609/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto por
Antônio Florentino de Lima
, visando reformar a decisão proferida nos autos n.
0000056-42.2004.8.11.0024
, pelo juízo da
2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães
/MT
, que o pronunciou nos termos dos
121, § 2o, I e IV do Código Penal
, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Inconformad
o
com a sentença de pronúncia,
o recorrente por intermédio de su
a defesa
,

postula em suas razões recursais (Id.
322128427
)

a
des
pronúncia (art. 414 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
), sustentando a insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade.
Subsidiariamente,
pugna pelo afastamento das qualificadoras de motivo
torpe
e de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2o, I e IV do C
ódigo
P
enal)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
322128431
).

Em juízo de retratação (Id.
322128433
), o magistrado manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

O parecer, da lavra d
o
dout
o
Procurador de Justiça, Dr.
Antônio Sergio Cordeiro Piedade
, é pelo
desprovimento do recurso
(Id.
326750371
), conforme entendimento assim
ementado
:

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA.INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE.QUALIFICADORAS DO MOTIVOTORPEEDORECURSO QUEIMPOSSIBILITOUA DEFESA DA VÍTIMA EM SINTONIA COM O ARCABOUÇO PROBATÓRIO.PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
d
efesa insurge-se contra a r. sentença de pronúncia (I
d.
322128423), postulando a
des
pronúncia
de
Antônio Florentino
d
e Lima
, ao fundamento de que não há
indícios suficientes de autoria
e materialidade
a embasar sua submissão a julgamento pelo Tribunal Popular. Subsidiariamente, requer
o afastamento das qualificadoras
previstas nos incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do §2o do art. 121 do Código Penal, por entender serem
manifestamente improcedentes
.

Infere-se do caderno informativo que
(Id.
322128351
, p. 2-3)
:

Consta dos autos citados que ANTÔNIO FLORENTINO DE LIMA, no mês de julho de 2003, foi trabalhar em uma obra e residir com a sua companheira
Hellyanay
Cristina de Jesus e filho na localidade denominada Condomínio Água do Quilombo, neste
Municipio
de Chapada dos Guimarães/MT. SATURNINO SALVADOR PEDROSO também trabalhava na obra juntamente com ANTÔNIO.

Em outubro de 2003, ANTÔNIO e
Hellyanay
se separaram e
esta
passou a residir na cidade de Cuiabá/MT e a manter um relacionamento amoroso com

SATURNINO.

No final do mês de novembro, ANTÔNIO ficou sabendo acerca do novo relacionamento da ex-companheira com SATURNINO, Enciumado, no dia 3.12.2003, por volta das 12h15min, aproveitando-se da ocasião em que SATURNINO se encontrava - dormindo após o almoço no local da obra -, o denunciando muniu-se da arma de fogo descrita à fl. 34 e desferiu contra
aquele cinco disparos
, produzindo-lhe ferimentos gravíssimos que lhe causaram a morte em virtude de politraumatismo (fls.

19/20).

O denunciando ANTÔNIO cometeu o crime por ciúmes, com o objetivo de VISTO

separar a vítima SATURNINO da sua ex-companheira
Hellyanay
, portanto, por motivo torpe.

SATURNINO foi morto quando se encontrava descansando (dormindo) no interior da obra onde trabalhava, circunstância essa que o impossibilitou de esboçar qualquer gesto de defesa.

Após regular instrução processual, o magistrado acolheu a denúncia e pronunciou o recorrente nos termos do art.
121, § 2o, I e IV do Código Penal
.

A defesa, ao interpor o presente recurso, pleiteia, em síntese, a despronúncia do acusado, sustentando a ausência de indícios suficientes de autoria
e fragilidade do conjunto probatório
, bem como o afastamento das qualificadoras.

Todavia, não obstante a irresignação defensiva, a análise das provas reunidas nos autos evidencia a presença de indícios suficientes que, por ora, obstam a despronúncia do recorrente, impondo, assim, a submissão do feito ao seu juízo natural, qual seja, o Tribunal do Júri.

Como é amplamente reconhecido, a pronúncia consiste numa decisão preliminar sobre a admissibilidade da acusação, sendo suficiente para sua aceitação a existência de provas que evidenciem a materialidade do crime e indícios adequados de autoria ou participação delituosa, conforme previsto no artigo 413, § 1o do Código de Processo Penal.

Ademais, deve-se considerar que os crimes dolosos contra a vida, por determinação expressa da Constituição Federal, são submetidos ao julgamento do Tribunal do Júri, conforme artigo 5.o, inciso XXXVIII, alínea "d". Embora essa regra esteja estabelecida, o Código de Processo Penal fraciona o procedimento em duas fases principais com funções bem definidas (artigo 406 e seguintes), com a finalidade de garantir a regularidade do processo e evitar que toda acusação seja levada diretamente aos jurados, sem que antes se tenha a comprovação da provável prática de um crime de sua competência.

Esse rito bifásico tem início com a fase preliminar, conhecida como
j
udicium
accusationis
, que é conduzida por um juiz togado e se limita ao exame da admissibilidade da acusação. Esse exame ocorre com base em um juízo ainda provisório sobre os fatos alegadamente criminosos e sob o prisma do conhecimento técnico jurídico, o que pode resultar em diferentes decisões, como a pronúncia, a impronúncia, a absolvição sumária ou a desclassificação do crime.

Portanto, se o juiz se convencer da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, deverá pronunciar o acusado, fundamentando sua decisão e especificando os dispositivos legais aplicáveis, incluindo eventuais qualificadoras e causas de aumento de pena.

Nesse contexto, os "indícios suficientes" são entendidos como elementos que indicam de maneira razoável o envolvimento do réu no crime, ainda que de forma não completamente segura, mas suficiente para que ele seja submetido ao julgamento dos jurados, que são os únicos competentes para resolver eventuais controvérsias.

Vale destacar que a pronúncia é um juízo fundamentado de suspeita das imputações. O juiz não deve se aprofundar nas provas de maneira minuciosa, mas sim se basear nos indícios disponíveis, emitindo um convencimento moderado e sem conclusões definitivas, para que não haja influência sobre os jurados em relação à autoria do delito.

Por outro lado, a impronúncia, conforme o artigo 414 do Código de Processo Penal, é a decisão que ocorre quando não há prova da materialidade do crime ou indícios suficientes acerca da autoria. Nessa situação, encerra-se a primeira fase do processo do Tribunal do Júri sem julgamento do mérito, sendo possível que novas denúncias sejam apresentadas caso surjam novos elementos relacionados ao crime.

Em resumo, a decisão pela despronúncia, quando solicitada pelo recorrente, depende da demonstração clara da inexistência de provas sobre o crime ou de indícios mínimos de autoria. Em tais casos excepcionais, deve-se dar prioridade à análise técnica do juiz togado em vez da convicção dos jurados, que podem ser influenciados por preconceitos ou pela atuação das partes no julgamento.

A partir dessas considerações, e voltando ao caso em questão, é claro que a solicitação da defesa pela despronúncia do acusado não merece ser acolhida.

Primeiramente, a
materialidade delitiva
encontra-se devidamente comprovada pelo
boletim de ocorrência (Id.
322128351
, p. 9-10), laudo
de exame de necrópsia (Id.
322128351
, p. 23-26), relatório de diligência (Id.
322128351
, p. 27-32), laudo pericial (Id.
322128351
, p. 73-77 e Id.
322128352
, p. 1-2),
bem como pelos depoimentos prestados pelas testemunhas e demais elementos probatórios constantes dos autos.

Os
indícios de autoria
também se mostram suficientes para ensejar a pronúncia do recorrente.

Com efeito,
a testemunha
Francisco da Guia
ao ser ouvido perante a autoridade judici
ária
afirmou que ele trabalhava em uma obra e que o homicídio teria ocorrido durante o horário de almoço. Relatou que se deitaram no quiosque para descansar depois do almoço, sendo que ele acordou com o barulho dos tiros. A referida testemunha disse que
o recorrente
era conhecido como o “Nico”
. Francisco disse, também, que viu o momento em que “Nico” efetuou os disparos com uma arma de fogo. Asseverou que “Nico” disse que teria sido motivado por desentendimentos de família – relação marido e mulher
–
, e depois disso, o recorrente evadiu do local.
Por fim, disse que a vítima estava de bruços e tentou se virar, para se defender, no entanto, não conseguiu porque levou um tiro na testa.

Além do depoimento de Francisco da Guia, a sentença de pronúncia fundamentou-se em outros testemunhos colhidos durante a instrução processual, que contribuíram para a formação do conjunto probatório.
Hellyanay
Cristina de Jesus, ouvida como informante por ser convivente do acusado, afirmou que estava separada de Antônio na época dos fatos e conhecia a vítima Saturnino, que também trabalhava na fazenda, mas negou ter mantido relacionamento amoroso com ele, limitando-se a encontros casuais.

João dos Santos Pedroso, irmão da vítima, ouvido também como informante, relatou que o crime decorreu de uma
“
falta de responsabilidade
”
do acusado, que não teve a capacidade de dialogar para verificar se havia verdade nas suspeitas, e mencionou que testemunhas presentes no local viram o momento em que o réu atirou contra a vítima que estava cochilando. Jane Maria de Lima, por sua vez, prestou depoimento afirmando que Saturnino
“
era um homem que não prestava
”
e que mantinha relacionamentos com várias mulheres, chegando a sugerir que se
Antônio não tivesse disparado, outra pessoa o teria feito, e confirmou que o acusado efetuou os disparos porque a vítima
“
deu em cima
”
de sua esposa.

Por sua vez, o recorrente sob o crivo do contraditório narrou que
na época dos fatos morava com seu pai, que era muito doente e precisava de seus cuidados. Segundo ele, Saturnino teria se envolvido com sua irmã de 14 anos de idade, apesar de seus pedidos para que respeitasse sua família.

Antônio afirmou que Saturnino sumiu por um tempo após o envolvimento com sua irmã, mas depois retornou e começou a ameaçá-lo, dizendo que iria
“
tomar
”
sua esposa. De acordo com seu relato, Saturnino chegou a ameaçá-lo de morte, afirmando que para se livrar dele teria que matá-lo e amarrar uma pedra em seu pescoço para jogá-lo no rio.

Antônio confirmou que o episódio envolvendo sua irmã havia ocorrido aproximadamente 3 ou 4 anos antes dos fatos em julgamento. Ele mencionou que Saturnino tinha família e filhos, mas os abandonava para
“
perturbar os outros
”
. Afirmou também que as pessoas da comunidade onde moravam, que era pequena, sabiam desses fatos.
O recorrente
alegou que
Saturnino
costumava
“
insultar os outros
”
e importunar
“
os mais fracos
”
, embora não tenha conseguido citar exemplos específicos de outras pessoas que teriam sido vítimas desse comportamento.

Durante todo o interrogatório, Antônio manteve a versão de que agiu em resposta às ameaças de Saturnino, embora não tenha explicado claramente as circunstâncias exatas do homicídio, limitando-se a dizer que
“
não era para acontecer
”
e que
“
não viu mais nada
”
no momento dos fatos.

Diante dos elementos probatórios constantes dos autos, não há como acolher a tese de despronúncia do acusado, uma vez que há indícios suficientes de materialidade e autoria do crime, em conformidade com o art. 413 do Código de Processo Penal. O conjunto probatório demonstra, de forma robusta, a ocorrência do fato criminoso e a possível responsabilidade do acusado.

Os depoimentos das testemunhas e, especialmente, o relato da testemunha Francisco da Guia, que estava presente no local dos fatos e afirmou ter acordado com o barulho dos tiros, tendo visto o acusado efetuar os disparos contra a vítima que estava deitada, constituem elementos probatórios significativos que
apontam para a autoria delitiva. Ademais, o próprio interrogatório do acusado Antônio Florentino não apresenta negativa categórica da autoria, mas sim uma tentativa de justificar sua conduta com base em supostas ameaças anteriores feitas pela vítima Saturnino.

Tais circunstâncias, somadas ao laudo necroscópico que atesta a causa mortis como decorrente de politraumatismo provocado por instrumento perfuro-contundente (projétil de arma de fogo), corroboram
os indícios de autoria
do delito. O exame pericial realizado no cadáver de Saturnino Salvador Pedroso identificou múltiplos ferimentos causados por disparos de arma de fogo, com orifícios de entrada na base da pirâmide nasal à direita, na região malar direita, na região epigástrica, no terço superior da perna esquerda e na região vertebral lombar, demonstrando a gravidade da ação e a intenção de causar a morte da vítima.

Assim, não havendo provas seguras, incontroversas e inequívocas de que o recorrente não cometeu o delito em questão, inviável a despronúncia nesta fase processual.

Além disso, é imperioso consignar que na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro apresentado e o esclarecimento das dúvidas aqui existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal, cumpre submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisarem as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Nesse sentido, eis o seguinte julgado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL (ART. 121, §2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – P
RETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
SUMÁRIA OU
IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR
– EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA
PREVISTA NO INCISO II, DO ARTIGO 121, DO CP – INVIABILIDADE – QUALIFICADORA - INDÍCIOS DA SUA OCORRÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria
. Havendo um mínimo suporte probatório, como há, as qualificadoras devem ser levadas a julgamento pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para fazer tal análise”.

(N.U 0001628-16.2010.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, publicado no DJE 18/10/2024).
Destacamos

Nesse desiderato, o conjunto probatório
não permite a impronuncia do recorrente,
porquanto estão presentes a certeza do crime e os indícios da autoria, requisitos suficientes para pronúncia, o qual, repita-se, constitui simples juízo de probabilidade, na qual não se faz indispensável a certeza da culpabilidade do acusado, não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão.

Com tais considerações,
mantenho
a pronúncia do recorrente.

Por fim, a defesa sustenta a necessidade de afastamento das qualificadoras, sob o argumento de inexistência de motivo
torpe
e recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Todavia, não há como acolher tal pleito, uma vez que não restou demonstrada, de forma inequívoca, a manifesta improcedência das referidas qualificadoras.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as qualificadoras que se mostrem manifestamente improcedentes e desprovidas de qualquer respaldo nos elementos probatórios dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, ao qual incumbe o exame aprofundado dos fatos da causa.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes acórdãos do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO
CONHECIMENTO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 6. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 7. A análise das qualificadoras demanda reexame de provas, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri". (...)”
(
AgRg
no HC n. 864.419/BA, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024,
DJe
de 11/12/2024.)

“(...)
Vale consignar que esta Corte Superior entende que "a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.043.486/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022,
DJe
de 10/8/2022). E, no caso, a leitura de excerto do acórdão recorrido revela a existência de indícios de configuração da qualificadora, razão pela qual não pode ser subtraída da apreciação do Conselho de Sentença. 3. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.754.609/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024,
DJe
de 9/12/2024.)

Da análise das provas reunidas nos autos, infere-se a possibilidade de que o recorrente tenha praticado o delito por motivo torpe, decorrente do ciúme de sua ex-companheira
Hellyanay
Cristina de Jesus, que passou a manter relacionamento amoroso com a vítima após separar-se do acusado. Conforme depoimentos colhidos durante a instrução processual, o acusado ficou sabendo do novo relacionamento da ex-companheira com a vítima no final do mês de novembro de 2003, e, enciumado, no dia 3 de dezembro do mesmo ano, aproveitou-se da ocasião em que a vítima estava dormindo após o almoço no local da obra para
desferir-lhe
cinco disparos de arma de fogo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a caracterização do ciúme como motivo torpe é matéria que compete ao Tribunal do Júri avaliar, não cabendo ao juiz togado, na fase de pronúncia, excluir tal qualificadora, salvo se manifestamente improcedente. No caso concreto, existem elementos probatórios que indicam que o acusado, ao tomar conhecimento do relacionamento entre sua ex-companheira e a vítima, agiu movido
por sentimento de posse e inconformismo com o término do relacionamento, o que, em tese, pode configurar o motivo torpe.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Constituição Federal consagra a soberania do Tribunal do Júri (art. 5o, XXXVIII, c), conferindo ao Conselho de Sentença competência exclusiva para a apreciação dos fatos em crimes dolosos contra a vida, de modo que sua decisão só pode ser revista quando manifestamente contrária à prova dos autos (CPP, art. 593, III, d). 2. No caso concreto, os jurados acolheram uma das teses apresentadas em plenário, com base em prova oral idônea, especialmente os depoimentos da vítima sobrevivente, do filho da vítima e de uma testemunha presencial, o que afasta a alegação de contrariedade à prova dos autos. 3.
A manutenção das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra respaldo em fundamentação idônea e elementos probatórios suficientes, sendo incabível sua exclusão na fase de pronúncia ou em recurso, salvo se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Júri. A caracterização do ciúme como motivo torpe compete ao Tribunal do Júri.
4. A fração de 1/3 aplicada à causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, do CP) é adequada ao caso concreto, tendo em vista o elevado grau de execução do iter criminis, demonstrado pelos múltiplos golpes de faca que causaram lesões graves à vítima. 5. A revisão das conclusões do acórdão impugnado demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. 6. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.854.689/MG, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

Destacamos

Ademais, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima também encontra respaldo nos elementos de informação colhidos durante a instrução, especialmente no depoimento da testemunha Francisco da Guia, que afirmou que a vítima estava dormindo quando foi alvejada
nas costas
pelos disparos efetuados pelo acusado. Esta circunstância, em tese, teria impossibilitado qualquer reação defensiva por parte da vítima, o que justifica a manutenção desta qualificadora para apreciação pelo Tribunal do Júri.

Desse modo, existindo suporte mínimo no conjunto probatório capaz de suscitar dúvida quanto à configuração das qualificadoras, estas devem ser
mantidas na decisão de pronúncia, assegurando que o juízo natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, se manifeste sobre a matéria.

Postas essas considerações, impõe-se preservar a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito, mantenho
incólume
a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025